Tribunal: CARF
Processo: 10972.720048/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720048/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.542 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. SÚMULA CARF No 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF no 158).
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA PENDENTE DE
DECISÃO DEFINITIVA PELO STF. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
Não há norma que determine ou autorize a suspensão do julgamento
administrativo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720048/2017-51
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2017-51

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ 09):
Por meio do Auto de Infração, às folhas 308 a 315, é exigida da interessada acima
qualificada a importância de R$ 193.177,24 a título de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - Cide, acrescida de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos no período de apuração de
01/01/2014 a 31/12/2015.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
No "TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL" (f. 317/339), a autoridade autuante revela
que apurou insuficiência de declaração e de recolhimento de Cide.
A contribuinte promoveu a remessa de valores ao exterior para a empresa KOEPON
HOLDING B.V, em decorrência de Contrato de Prestação de Serviços, sujeitas a
incidência da Cide. Porém, deixou de inserir o imposto de renda retido na fonte - IRRF
na base de cálculo da Cide, pois a base de cálculo é o rendimento bruto da pessoa
jurídica domiciliada no exterior.
A contribuinte promoveu a remessa de valores ao exterior para a empresa ALTA
GENETICS INC. - Canadá, em decorrência de Contrato de Prestação de Serviços,
sujeitas a incidência da Cide. Porém, deixou de inserir o imposto de renda retido na
fonte - IRRF na base de cálculo da Cide, pois a base de cálculo é o rendimento bruto da
pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Além disso, a contribuinte deixou de inserir na base de cálculo valores das remessas
para a ALTA GENETICS INC. - Canadá, relativas a desenvolvimento, implementação
de software JDEdwards e suporte, que inequivocamente envolveram prestação de
serviços técnicos necessários a alterações no código fonte, de forma a adequar sistema
corporativo às especificidades da legislação brasileira.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada teve ciência dos autos de infração em 16/02/2018 (f. 344, sexta-feira)
Inconformada, em 19/03/2018 (f. 348), apresentou a impugnação de f. 349/372.
No item "I - DA TEMPESTIVIDADE", registra a tempestividade da impugnação.
No item "II - DOS FATOS", faz uma breve descrição dos fatos.
No item "III - DO MÉRITO", "III—1 DA QUESTÃO PREJUDICIAL", requer a
suspensão do julgamento administrativo até o julgamento do Recurso Extraordinário
928.943/SP, tendo em vista a declaração de repercussão geral do tema:
Tema: 914 - Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000,
posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001
No item "III-2 DA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE",
alega que a Lei n° 10.168/00 não indica que na base de cálculo deverão ser acrescidos
os tributos retido pelas fontes pagadoras.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2017-51

Toma como exemplo a exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Cofins, determinada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, e afirma que a conclusão para o caso em análise deve ser a mesma.
Cita precedente do Carf para firmar que o IRRF não se insere na base de cálculo da
Cide.
No item "III-3 DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE - SOFTWARE", esclarece que o
contrato firmado entre ALTA GENETICS INC., empresa Canandense, e ALTA
GENETICS BRASIL, fora celebrado para desenvolver e implementar software
JDEdwards ("ALTAONE), programa a ser utilizado pela empresa brasileira, ora
impugnante para controle de suas informações diversas, dentre elas a contábil e fiscal,
como se verifica às f. 208/209.
Destaca que a contratação se deu tão somente para implementação das funcionalidades
para o uso do sistema da empresa global, sem qualquer condição ou imposição da
empresa Brasileira para recebimento em transferência de referida tecnologia. Repisa
que não há previsão ou indício de qualquer transferência de tecnologia, o que afasta a
tributação pela Cide.
Salienta o disposto no § 1°-A do art. 2° da Lei n° 10.168/00, que excepciona da
tributação a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, que não envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.
Aduz que não se está falando de mera prestação de serviços, mas sim de licença de uso
como já provado à Fiscalização, se extrai da mesma página 209, onde consta a
declaração expressa que a ALTA GENETICS promoverá a atualização e manutenção
das bases regulares do próprio sistema.
Alega que, se houve a prestação de serviços técnicos, estes o foram prestados por
empresa terceirizada brasileira, contratada especificamente para customização das
funcionalidades às necessidades locais, conforme esclarecido no curso da ação fiscal f.
234/235.
Reitera que não há prova da transferência da tecnologia, e que o contrato firmado é
que o sistema seria disponibilizado à ALTA GENETICS DO BRASIL, sendo a
hospedagem do sistema, atualização e manutenção realizada pela empresa Canadense,
a ALTA GENETICS INC.
No item "III-4 DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF", alega que o Acordo firmado entre
Brasil e Canadá, internalizado pelo Decreto n° 92.318/1986, impede a tributação do
IRRF, pois os lucros atribuíveis à empresa do Canadá serão nele tributáveis.
Nos itens "IV - DAS CONCLUSÕES" e "V - DOS PEDIDOS", reitera os argumentos
de defesa e protesta pelo acompanhamento presencial do julgamento.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ 09), por meio
do Acórdão no 109-013.596, de 06 de outubro de 2022, julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário em litígio, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2017-51

CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE CUSTOMIZADO.
As remessas ao exterior relativas a contratos de licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador (software) só estão sujeitas
à incidência da Cide quando ocorre a transferência da correspondente tecnologia. O fato
de se tratar de software customizado não autoriza ao Fisco presumir que tenha havido
transferência de tecnologia.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide de que trata a Lei n°
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido
(Súmula CARF n° 158 vinculante).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores, ainda quando sejam proferidas na
sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral (STF) ou dos recursos
especiais repetitivos (STJ), somente vinculam o entendimento da Administração
Tributária Federal quando houver manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nesse sentido, tendo em vista o disposto no art. 19, IV e V, da Lei n°
10.522/02 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/14, art. 3°.
PARTICIPAÇÃO
NO
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são órgãos de deliberação
interna e natureza colegiada, não havendo previsão legal para a participação da
contribuinte ou de seu representante em suas Sessões de Julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário pugnando pelo reconhecimento da não
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE e, por consequência, a reforma do v. acórdão
recorrido para extinguir o crédito tributário.
Ainda, informa estar pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal -
STF, o Recurso Extraordinário no 928.943, Tema 914, em que se discute a constitucionalidade da
CIDE sobre as remessas ao exterior, pleiteando que, caso venha a ser proferida decisão pelo STF
sobre o tema, deverá ser adotado o entendimento nos presentes autos, considerando o disposto no
art. 62 do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.
Voto
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2017-51

Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 20/11/2022, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 20/10/2022. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE – Súmula
CARF no 158
Apesar dos pertinentes argumentos trazidos pela recorrente para defender a não
inclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF na base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o]
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.” (Súmula CARF no 158)
Tal súmula está baseada no entendimento de que a CIDE deve incidir sobre a
remuneração bruta paga ao beneficiário. Assim, embora apenas o valor líquido seja efetivamente
remetido ao exterior, o valor retido compõe a remuneração paga, devendo ser incluído na base de
cálculo da CIDE.
Independentemente do posicionamento pessoal de cada julgador, as súmulas são
de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), razão pela qual voto por negar provimento a este tópico
do Recurso Voluntário.
DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 914, NO STF
Quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário no 928.943 pelo STF, merece
transcrição o Tema de Repercussão Geral fixado:
Tema 914 - Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000,
posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001
Além de se tratar de matéria que não pode ser objeto de julgamento perante este
órgão, uma vez que, nos termos da Súmula CARF no 2, “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, não há qualquer norma que determine
ou autorize a suspensão do julgamento administrativo até o julgamento do Tema de Repercussão
Geral pelo STF.
De qualquer forma, é certo que, após a prolação de decisão definitiva sobre a
matéria, esta será de observância obrigatória pelas autoridades administrativas de julgamento,
nos termos do artigo 62, §1o, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por negar provimento a este tópico do Recurso
Voluntário.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2017-51

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 448
DF CARF MF
Original